Tribunal: TJES
Processo: 5011189-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011189-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROZIMERE SOUZA SANTOS

AGRAVADO: FELIPE BATISTA SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TUTELA LIMINAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS. HERDEIRO TITULAR DE 25% DAS COTAS SOCIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PARTILHA HOMOLOGADA. CARÁTER ACAUTELATÓRIO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Rozimere Souza Santos contra decisão proferida nos autos de ação de exigir contas cumulada com tutela de urgência, ajuizada por Felipe Batista Santos, que deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar aos requeridos o fornecimento, no prazo de 15 dias, dos documentos contábeis da empresa Granitos Estrela do Sul Ltda. (BP, DRE, DFC, DMPL e DVA), referentes ao período de 14/11/2012 até a data atual. A agravante sustenta a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a controvérsia teria sido superada por negócio jurídico válido e eficaz, celebrado após a partilha de bens homologada por sentença com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a alegação de partilha homologada e de negócio jurídico posterior afasta, em cognição sumária, o interesse-adequação da ação de exigir contas proposta pelo agravado; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela liminar que determinou a exibição de documentos contábeis da empresa da qual o autor afirma deter 25% das cotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A petição inicial esclarece que determinados bens permaneceram em condomínio até o presente momento e que o autor é detentor de 25% das cotas do capital social da empresa Granitos Estrela do Sul Ltda., o que preserva, em tese, a utilidade da ação de exigir contas.

A inicial também indica que Rozimere Souza Santos exerce, de fato, a administração e a posse da empresa, na condição de procuradora da inventariante, sem prestar contas ao autor desde a abertura da sucessão, circunstância que justifica a pretensão de acesso à documentação contábil.

A probabilidade do direito decorre da afirmação de que o agravado participa da sociedade empresária e não dispõe de acesso aos valores arrecadados pela empresa, o que torna plausível a determinação judicial de exibição dos documentos.

A medida deferida possui nítido caráter acautelatório, pois se limita à exibição de documentos contábeis, sem antecipar o mérito definitivo da ação.

O perigo de dano está configurado pela possibilidade de prejuízo contínuo ao autor a cada dia de ausência de acesso às informações contábeis e financeiras da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de partilha homologada e de negócio jurídico posterior não afasta, por si só, em sede de agravo de instrumento, o interesse-adequação da ação de exigir contas quando a petição inicial aponta a permanência de bens em condomínio e a titularidade de cotas sociais pelo autor. 2. A exibição liminar de documentos contábeis em ação de exigir contas tem natureza acautelatória quando visa apenas assegurar o acesso do interessado às informações da sociedade. 3. A titularidade de participação societária sem acesso à arrecadação e à escrituração da empresa evidencia a probabilidade do direito e autoriza a tutela de urgência. 4. A possibilidade de prejuízo diário decorrente da falta de acesso aos dados contábeis caracteriza o perigo de dano apto a justificar a medida liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011189-17.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ROZIMERE SOUZA SANTOS.

AGRAVADO: FELIPE BATISTA SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Rozimere Souza Santos
em face
da respeitável decisão
id 68118647 (PJe de primeiro grau)
,
proferida pel
o
ilustre
Juiz de Direito da Comarca de Ecoporanga nos autos da “AÇÃO DE EXIGIR CONTAS c/c antecipação dos efeitos da tutela” registrada sob o n. 5001160-79.2024.8.08.0019, proposta contra ela e contra
Jossinei Batista Santos por Felipe Batista Santos
,
que deferiu “parcialmente, o pedido liminar, pelo que, DETERMINO
[U]
, aos requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, o fornecimento dos documentos listados no parágrafo 05 do item 06 da presente ação (BP, DRE, DFC, DMPL e DVA) para o período de 14/11/2012 até a presente data”.

Nas razões do recurso (id 14871931
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “tentar desconstituir o pacto posteriormente, sem manejo da via adequada e depois de ter usufruído dos efeitos dos negócios jurídicos celebrado após a partilha de bens, nos quais o Agravado voluntariamente cede seus direitos na participação da empresa Granitos Estrela do Sul, configura típica violação ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente sob a lente da vedação do comportamento contraditório, consagrado pela máxima do direito romano venire contra factum proprium non valet”;
2) “revela-se juridicamente inadmissível (e eticamente reprovável) que o Agravado, após quase uma década de usufruto dos bens recebidos, pretenda agora desconstituir os efeitos do acordo que firmou espontaneamente, invocando suposta nulidade ou ilegitimidade contratual”; 3) “resta evidente que a presente ação carece de interesse de agir, uma vez que a controvérsia foi superada por negócio jurídico válido, eficaz e já plenamente executado pelas partes, sem qualquer insurgência tempestiva quanto à sua validade”; e 4) “tentativa de rediscutir os efeitos de um acordo livremente celebrado, anos após seu cumprimento, e sob o disfarce de ação de prestação de contas, revela-se juridicamente inadequada e processualmente descabida, demonstrando a inexistência de interesse de agir sob os prismas da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional”
.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

As alegações d
a
agravante relacionadas ao interesse-adequação em relação à ação proposta em face dela e de
Jossinei Batista Santos por Felipe Batista Santos
são relevantes, notadamente se considerado o argumento de que a partilha dos bens já foi homologada por sentença, com trânsito em julgado.

Contudo, na petição inicial da ação de exigir contas restou esclarecido que “a 1ª Requerida [Jossinei] ficou na posse a administração de alguns bens que permaneceram em condomínio até a presente data, dentre eles a empresa Granitos Estrela do Sul Ltda., empresa da qual o Autor [Felipe] é detentor de 25% das cotas do capital social” (PJe de primeiro grau, id 54282911, p. 8).

Também foi mencionado na exordial que “quem de fato exerce a administração e está na posse da referida empresa é a 2ª Requerida, Sra. Rozimere Souza Santos que, na condição de procuradora pública da inventariante, então 1ª Requerida, administra todos os bens que estão em condomínio desde a abertura da sucessão, e é aí que reside o problema Excelência. 15. Desde a abertura da sucessão, a inventariante a herdeira Rozimere nunca prestaram contas ao Autor dos rendimentos auferidos pela empresa Granitos Estrela do Sul Ltda., mesmo sabedora que o Autor é detentor de 25% das cotas do capital social, dada a manutenção do esboço de partilha. 16. Para piorar a situação, conforme já noticiado no processo de inventário, através de documentos contábeis da empresa que chegaram ao conhecimento informal do Requerente, soube-se que o faturamento da empresa ultrapassou R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) desde a abertura do inventário, o que pode ser facilmente verificado com expedição de Ofício à Receita Estadual para que a mesma informe o valor das notas fiscais emitidas em nome da empresa Granitos Estrela do Sul Ltda. desde a abertura da sucessão em 14/11/2012”
(PJe de primeiro grau, id 54282911, p. 9).

Por sinal, na respeitável decisão recorrida foi mencionado que “vejo probabilidade do direito, levando-se em consideração que a parte autora é sócia de parte da sociedade e certamente não estaria buscando, o judiciário, caso tivesse acesso aos valores arrecadados pela empresa”.

A liminar deferida parcialmente no processo apresenta nítido caráter acautelatório, sendo nela determinada a exibição de documentos.

No mais, restou esclarecida a presença do
periculum in mora
porque “a urgência se faz presente, levando-se em consideração que, a cada dia, há possibilidade de prejuízo para a parte autora”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.